Tribunal: TCU
Processo: 001.831/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, emitida no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão instituída pelo sr. Agostinho Pereira Pires em favor da sra. Noeli Carvalho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Noeli Carvalho e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.